Tribunal: TJBA
Processo: 8016520-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016520-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DIANA BRANDAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
KARINA DONATA GARCIA

AGRAVADO: BANCO BMG SA e outros (6)

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.
O JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELO COLEGIADO OCASIONA A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANALISOU O PEDIDO LIMINAR.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão monocrática que, em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, deferiu tutela de urgência para suspender os descontos de empréstimos na conta e benefício previdenciário da Agravada e determinar o depósito judicial mensal de 30% de seus vencimentos líquidos. A decisão de primeiro grau havia indeferido o pleito liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência, a fim de limitar os descontos de empréstimos bancários a um patamar que preserve o mínimo existencial da consumidora, em aparente situação de superendividamento, e a razoabilidade da multa diária fixada para o caso de descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito da consumidora está evidenciada pela documentação que demonstra a contratação de múltiplos empréstimos, cujos descontos mensais consomem parcela substancial de seus rendimentos, configurando, em cognição sumária, a situação de superendividamento prevista na Lei nº 14.181/2021.

O perigo de dano é manifesto, pois a manutenção dos descontos em patamares elevados compromete a subsistência da Agravada, privando-a de verba de natureza alimentar indispensável ao seu sustento e à sua dignidade, princípio fundamental da República (art. 1º, III, da Constituição Federal).

O tratamento do superendividamento, positivado pela Lei nº 14.181/2021, visa a preservar o patrimônio mínimo do consumidor, garantindo-lhe condições de vida digna. A limitação dos descontos é medida assecuratória que garante o mínimo existencial durante a tramitação do processo de repactuação das dívidas.

Embora o Superior Tribunal de Justiça (Tema 1085) tenha fixado a licitude dos descontos em conta-corrente, tal entendimento não impede o controle judicial de abusividades, especialmente em cenários de superendividamento, onde a proteção da dignidade do consumidor prevalece sobre a autonomia da vontade e o princípio do
pacta sunt servanda
.

O valor da multa cominatória (
astreintes
) deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mantendo seu caráter coercitivo sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. No caso, a redução do valor fixado se mostra adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese(s) de julgamento
: "1. Em ações de repactuação de dívidas, a demonstração de que a soma dos descontos de empréstimos consome parcela substancial da renda do consumidor, comprometendo seu mínimo existencial, autoriza a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos a um patamar razoável, em observância à Lei nº 14.181/2021 e ao princípio da dignidade da pessoa humana. 2. A multa por descumprimento de ordem judicial (
astreintes
) deve ser fixada em valor razoável e proporcional, passível de revisão judicial quando se mostrar excessiva."

Agravos internos prejudicados pela perda superveniente do objeto

Dispositivos legais relevantes citados
: Constituição Federal, art. 1º, III. Código de Processo Civil, art. 300. Lei nº 14.181/2021. Lei nº 10.820/2003.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1085. TJBA, Agravo de Instrumento nº 8001241-52.2022.8.05.9000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8016520-10.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como Agravada
DIANA BRANDAO DOS SANTOS
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01